Tribunal: TJDFT
Processo: 0733654-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR. HOME CARE. PROVA PERICIAL. POSTULAÇÃO POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DE CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUTAÇÃO AO POSTULANTE DA PROVA (CPC. ART. 95). POSTULAÇÃO REALIZADA POR AMBAS AS PARTES. RATEIO. REGULAÇÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPUTAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS À PARTE RÉ. INSURGÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA AGRAVO. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS HONORÁRIOS. PREJUÍZO À UTILIDADE DO RECURSO. AGRAVO PROVIDO.

1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (REsp no 1.696.396/MT).

2. A despeito de inexistir referência expressa no artigo 1.015 e incisos do estatuto processual quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais na etapa cognitiva, é possível deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que resolve tal questão, notadamente porque a insurgência dela germinada, acaso não submetida a reexame imediato, impactará o curso processual e prejudicará a utilidade do recurso.

3. De acordo com a modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas, os honorários periciais derivados da perícia deferida como indispensável à elucidação do dissenso estabelecido entre as partes são da responsabilidade da parte que postulara a perícia ou de ambas, quando determinada de ofício ou ambas houverem postulado a prova, o que é corroborado, ainda, pela regulação segundo a qual à parte incumbe fomentar as despesas dos atos processuais que reclama (CPC, art. 95).

4. Tendo ambas as partes postulado a produção de prova técnica destinada a lastrear os argumentos que desenvolveram, os honorários periciais, no ambiente da fase cognitiva, devem ser rateados entre ambas, não configurando causa suficiente para que o encargo seja transferido apenas à parte ré a circunstância de ser a autora beneficiária da gratuidade de justiça.

5. Agravo conhecido e provido. Unânime.